Tribunal: TJDFT
Processo: 0709413-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709413-67.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA RAMOS COELHO APELADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Gabriela Ramos Coelho contra a sentença da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Instituto AOCP e do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 53836167). 2. A apelante não providenciou o preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem. 3. A gratuidade de justiça foi revogada (ID no 53966580, págs. 1-3), oportunidade em que a apelante foi intimada para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 4. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação e não houve interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 54466123 e no 55311905). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. Após a revogação da gratuidade de justiça, a apelante foi devidamente intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. 9. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação e não houve interposição de recurso contra a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça (ID no 54466123 e no 55311905), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO